Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DA FORMALIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO SHOW-UP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERFILAMENTO RACIAL. REJEIÇÃO. ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Prescindível o reconhecimento pessoal disposto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar, indene de dúvida, a autoria delitiva.
3. O método show-up consiste na apresentação da pessoa, de sua fotografia ou imagem, de maneira isolada, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Constatado que o acusado foi conduzido pela própria vítima até a delegacia, logo após realizar a empreitada delitiva, estando, inclusive, na posse da res furtiva, não há que se falar que a sua prisão se fundou em suspeita ilegítima, tampouco por cunho social ou racial, o que afasta a tese do perfilamento racial.
5. O fato de o réu se encontrar embriagado ou sob o efeito de substâncias entorpecentes quando praticou o delito não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e não provida.